Tribunal: TJMT
Processo: 0059867-27.2014.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0059867-27.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO CORREA POVOAS - CPF: 700.442.791-91 (APELADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA - CPF: 022.495.851-80 (ADVOGADO), EUNICE ELISIA SILVA OLIVEIRA - CPF: 026.113.831-62 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), CARLOS EDUARDO CORREA POVOAS - CPF: 700.442.791-91 (APELANTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO CONHECIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES APRESENTADAS – NÃO ATENDIMENTO DO ARTIGO 1.010, INCISOS II E III, DO CPC – HIPÓTESE DE MANIFESTA INADMISSIBILIDADE –
RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO NÃO CONHECIDOS
.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento da Apelação por violação ao princípio da dialeticidade por manifesta inadmissibilidade.

O Recurso Adesivo fica subordinado ao principal e também não será conhecido quando aquele for inadmissível (artigo 997, §2o, inciso III, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer e de Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para ratificar a tutela anteriormente deferida e determinar que a ré revise as faturas dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2014 com base na média do período em que sua unidade consumidora estava corretamente enquadrada como rural, bem como mantenha essa classificação, como já determinado judicialmente. Diante da sucumbência recíproca, imputou 40% dos respectivos ônus ao autor e 60% à ré e fixou honorários advocatícios em R$1.300,00, ressalvada a inexigibilidade em relação ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita.

A apelante aduz que não há nada de ilegal na cobrança da fatura de novembro de 2020, pois se refere a um dos meses mais quentes do ano, sem contar o período de férias e o aumento do número de pessoas na residência, fatores que influenciam no consumo.

Alega que sua responsabilidade se limita ao ponto de entrega da energia elétrica e que a partir daí compete ao consumidor manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas.

Sustenta não serem devidos danos morais.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

Nas contrarrazões, o autor requer o não provimento do Recurso e que a ré seja condenada às penas por litigância de má-fé (ID. 164369112).

Em Recurso Adesivo, o autor afirma que pagou as faturas indevidas, devendo, portanto, ser restituído em dobro.

Anota que, mesmo tendo sido determinada a revisão de tais contas e a alteração da unidade consumidora para rural, a ré continuar a realizar tais cobranças e não procedeu à regularização do enquadramento.

Argumenta que faz jus à reparação de R$20.000,00.

A ré apresentou contrarrazões, impugnando a justiça gratuita concedida ao autor, suscitando a não observância do princípio da dialeticidade; no mérito, pleiteia o não provimento do Recurso (ID. 164369119)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação e Recurso Adesivo em Ação de Obrigação de Fazer e de Indenização por Danos Morais com transcrição dos principais fundamentos a seguir:

(...)

Ademais, a parte autora traz farta prova, inclusive de julgado já transitado determinando a conversão da classe da unidade consumidora para rural, e não residencial. Neste ponto, a parte ré não trouxe nenhuma prova capaz de justificar a alteração realizada, ficando comprovado pelas faturas anexadas aos autos, como sendo residencial a classe da Unidade Consumidora.

É sabido que a classe da Unidade Consumidora impacta ativamente e diretamente nas taxas cobradas e na evolução do valor cobrado pela fatura, dessa forma, é inegável que a alteração indevida da classe causou impacto nas faturas questionadas nos autos.

A fim de comprovar a regularidade da cobrança, competia à requerida a produção de prova capaz de destituir as provas trazidas pela parte autora, mas não o fez.

Importante ressaltar que a ré discordou do valor da perícia, pelo que foi intimado o perito para manifestar a possibilidade de redução dos valores, reduzindo-os, mas ainda assim, a ré se manteve inerte e não pagou pelos honorários, deixando precluir a prova requerida.

Diante disso, não tendo a ré comprovado a regularidade dos valores cobrados e ficando evidente que a classe enquadrada é indevida, fica claro que os valores cobrados não devem subsistir e a cobrança é indevida.

(...)

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para RATIFICAR a tutela anteriormente deferida, DETERMINAR que a requerida revise as faturas dos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2014, tomando por base a média do período em que enquadrou corretamente a Unidade Consumidora em questão como rural, bem como mantenha a unidade consumidora da autora como sendo da Classe Rural como determinado judicialmente.

Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 40% pela requerente e 60% pela requerida. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do que preceitua parágrafo 8o do art. 85 do CPC, na proporção de 60% (sessenta por cento) em favor da requerida e 40% em favor da autora, sendo que demandante ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

A controvérsia consiste na verificação do equívoco do enquadramento da unidade consumidora do autor como residencial e da cobrança indevida das faturas emitidas nesse período.

As razões apresentadas pela ré estão totalmente dissonantes do conteúdo da sentença, o que fere os incisos II e III do artigo 1.010 do CPC. Assim, o Recurso é manifestamente inadmissível.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que “
o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(Comentários ao código de processo civil, 2a Tiragem, 2015, editora Revista dos Tribunais, p. 2055).

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. INADMISSÃO DO RECURSO. SÚMULA N.o 7 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. (...) 1. Nas razões do agravo em recurso especial, o Agravante se limitou a sustentar, genericamente, que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial - o que não se confunde com a mera transcrição das razões do apelo nobre -, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Sendo assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
(AgRg no AREsp 1593391/SP, relatora ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 06/02/2020, DJe de 21/02/2020).

E mais:

REsp 665779/SP;

REsp 453251 RS;

REsp 591989 MG;

REsp 657738 SP;

REsp 1519935 AL;

AgRg no AREsp 1.422.004/SP;

AgRg no AREsp 1.318.569/SE.

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO - FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.
(N.U 1005849-78.2018.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/12/2020, publicado no DJE de 11/12/2020).

Ainda:

AP 1005849-78.2018.8.11.0015;

AP 1001607-32.2020.8.11.0007;

AP 1003912-44.2019.8.11.0000;

AP 0018368-49.2015.8.11.0002.

Pelo exposto,
não conheço
da Apelação da ré por ser manifestamente inadmissível e, com fundamento no artigo 997, §2o, inciso III, do CPC,
deixo de conhecer também o Recurso Adesivo
do autor. Por conseguinte, majoro a verba honorária devida pela ré para R$1.500,00, observado o percentual de distribuição da sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023